Tribunal: STF
Processo: ARE 1477953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MÉRITO. INSTALAÇÃO DE FÁBRICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE OBSERVADO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    1. Conforme o disposto no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão.



    2. Atende ao princípio da motivação (art. 93, IX, CF), a sentença que valora o conjunto probatório e aplica o direito segundo a convicção do seu prolator.



    3. Demonstrada a observância ao princípio da publicidade no procedimento administrativo, e com acesso da interessada ao inteiro teor dos documentos, não há que se falar em nulidade.



    4. Os atos administrativos revestem-se de presunção de legalidade e legitimidade, ainda que juris tantum, e pelo acervo probatório não ficou demonstrada a irregularidade na concessão de licenciamento ambiental pela administração pública. Conjecturas, que sequer têm respaldo nos elementos de convencimento carreados, permitem a declaração de nulidade do ato administrativo.



    5. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O licenciamento ambiental é forma de exteriorização do exercício do poder de polícia no âmbito da proteção do meio ambiente. Sendo assim ele representa o controle prévio à atividade privada, ou seja, é ação que se antecipa à produção do dano ambiental, representando a materialização clara do princípio da precaução.



    No presente caso, não foram demonstrados vícios no procedimento administrativo, lesão ambiental ou de qualquer outra espécie que não tenham sido equacionadas pela readaptação do projeto e atendimento às exigências da administração pública para o implemento da atividade.



    Por sua vez, as informações lançadas no ato administrativo gozam de presunção de legalidade e legitimidade, que somente podem ser ilididas por provas em sentido contrário.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente